Tribunal: TJES
Processo: 5014712-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014712-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NO SERVIÇO. PROBLEMA NO PRODUTO. NÃO REALIZAÇÃO DA COLETA DO BEM EM TEMPO HÁBIL. NARRA O AUTOR QUE COMPROU UMA TELEVISÃO NO SITE DA VIA VAREJO S.A (REQUERIDA Nº 01) NO DIA 20/08/2021, PORÉM, APÓS O RECEBIMENTO, DIA 26/08/2021, TESTOU O PRODUTO QUE FUNCIONOU POR 30 MINUTOS E APRESENTOU FALHAS. HOUVE PRONTAMENTE O CONTATO COM A EMPRESA POR VIA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO SITE, SENDO SOLICITADA A TROCA DO PRODUTO, QUE NUNCA FOI REALIZADA, VISTO QUE A MIXTEL DISTRIBUIDORA (REQUERIDA Nº 02), MESMO APÓS PROTOCOLAR O PEDIDO, NUNCA REALIZOU A COLETA NA CASA DO AUTOR QUE ESPEROU DESDE O DIA 06/09/2021 ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SEM ÊXITO. NESSE SENTIDO, ENTROU EM JUÍZO PLEITEANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR GASTO COM A TELEVISÃO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$20.000,00.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
, PARA CONDENAR AS PARTES DE FORMA SOLIDÁRIA A RESSARCIR O VALOR DE R$3.129,34 GASTOS COM A TELEVISÃO E CONDENAR AS PARTES AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE R$2.500,00 EM DANO MORAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO AFASTAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CASO PARA AFASTAR O PAGAMENTO DO DANO MORAL OU SUBSIDIARIAMENTE REDUZI-LO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE DEMANDA CONSUMERISTA NA QUAL O AUTOR FOI CAPAZ DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NESTE SENTIDO CABERIA AO RECORRENTE TER PROVADO NOS AUTOS QUE NÃO CONCORREU PARA O QUE FOI ALEGADO NA EXORDIAL. OCORRE NO CASO CONCRETO O CONTRÁRIO DISSO, UMA VEZ QUE PROTOCOLO ANEXADO NA CONTESTAÇÃO DO RECORRENTE DEMONSTRA QUE HOUVERAM DIVERSAS COMUNICAÇÕES COBRANDO A MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA PARA QUE PROCEDESSE COM A COLETA DO PRODUTO, NÃO SENDO POSSÍVEL ACOLHER O PLEITO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)